Tribunal: TCU
Processo: 002.338/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Convênio, tendo por objeto o apoio à 27a Fapic  Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Ilha Solteira/SP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Edson Gomes), ex-Prefeito de Ilha Solteira/SP, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01160/2009 (Siafi 706584), tendo por objeto o apoio à "27a Fapic - Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Ilha Solteira/SP", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável.